Tribunal: TJMT
Processo: 1015256-11.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015256-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA DA CUNHA SOARES - CPF: 018.673.881-11 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n
.
1015256-11.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente(s):
Dayane Cristina da Cunha Soares e Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):
Dayane Cristina da Cunha Soares e Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 44

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 6.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

O bloqueio unilateral de conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende ser indenizada a título de danos morais, em razão do bloqueio unilateral da sua conta bancária n. 14329-7, agência n. 8250, de sua titularidade perante o demandado.

Afirma que, ao tentar realizar um pagamento, teve a sua conta bloqueada, motivo pelo qual, imediatamente, entrou em contato com o SAC do banco reclamado (protocolo de atendimento nº 882307870 e 882307870), a fim de solucionar o problema, no entanto, a reclamada não soube informar o motivo do bloqueio.

Ambas as partes interpuseram recursos em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, o requerido defende que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito, pois inexiste legislação que imponha ao banco recorrente manter relação comercial com quem não tenha interesse.

Sustenta que os fatos não dão ensejo aos danos morais pleiteados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte autora, pretende a majoração do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio se deu em razão de transações irregulares, e que há previsão de que o encerramento se dê sem qualquer notificação prévia, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária recorrente se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas impostas pelo Banco Central, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado.

Desse modo, como o banco demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia,
ex vi
dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, eis que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte da autora, correta a sentença ao determinar o desbloqueio da conta,

com a condenação da ré em danos morais.

Sobre os danos morais, entendo que a conduta da instituição bancária vai muito além dos meros dissabores e aborrecimentos do dia-a-dia, configurando-se como ato ilícito, previsto nos

arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

Especificamente quanto a esse ponto, observa-se que mesmo após tentativas administrativas de ter a sua conta desbloqueada, a autora/recorrente não obteve sucesso, conforme se vê dos protocolos de atendimento nº 882307870 e 882307870, ficando impedida de utilizar a referida conta de forma plena até a propositura desta demanda.

Diante dessas circunstâncias,
majoro
o
quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou provimento
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença objetada a fim de
majorar
a condenação por danos morais para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Por consequência,
condeno
a instituição financeira demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023